Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGISTRO DO APELIDO OU ALCUNHA DO APENADO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA OU NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CHAMAMENTO NOMINAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apenas o registro do apelido ou alcunha do sentenciado no Relatório da Situação Processual Executória ou no Sistema de Informações da Unidade Prisional, considerando que o nome do apenado não foi omitido, não demonstra qualquer violação ao direito do preso ao chamamento nominal, sobretudo porque não restou demonstrado que tenha sofrido algum constrangimento no ambiente prisional ou prejuízo em face da identificação secundária.
2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.